Tribunal: TJDFT
Processo: 0747126-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747126-62.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JDL TRANSPORTES, CONSERVACAO DE AREA PUBLICA E PARTICULAR LTDA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JDL Transportes, Conservação de Área Pública e Particular Ltda. – EPP contra decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança no 0714110-63.2025.8.07.0018, que indeferiu a liminar pleiteada para suspender os efeitos do Edital TERRACAP no 16/2025, especificamente em relação ao item 88, que trata de imóvel situado no STRC – Centro de Vivência A, ESP 05, Guará/DF. Alegou-se, em apertada síntese, violação ao direito de preferência da ocupante e ausência de notificação pessoal quanto à licitação, bem como a necessidade de análise de requerimento administrativo protocolado anteriormente à publicação do edital. A decisão agravada assentou que a convocação pública realizada pela TERRACAP, por meio do edital, foi suficiente para assegurar a ampla publicidade do certame, sendo desnecessária a notificação individual do ocupante, e que o exercício do direito de preferência estava condicionado à participação no certame e ao cumprimento das regras editalícias, não se constatando, em cognição sumária, ilegalidade capaz de justificar a suspensão da licitação. O pedido de efeito suspensivo ativo foi analisado por esta Relatoria e indeferido, por ausência de demonstração de probabilidade do direito e de risco qualificado de dano irreparável. Sobreveio, entretanto, sentença proferida nos autos do mandado de segurança, em dezembro de 2025 (ID 258703140), pela qual o d. Juízo a quo denegou a ordem pleiteada, reconhecendo a legalidade da condução do certame, a inexistência de direito à notificação pessoal e a adequada apreciação, pela Administração, do requerimento apresentado pela impetrante, reputando a ocupação como precária e o indeferimento como devidamente motivado. Diante da superveniência da sentença de mérito, resta prejudicado o presente agravo de instrumento. Com efeito, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a interposição de agravo de instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar visa ao controle imediato de provimentos precários e provisórios, os quais perdem sua eficácia com o advento da sentença, que passa a regular, em definitivo, a relação jurídica controvertida. Na hipótese, a decisão interlocutória agravada foi substituída pela sentença de mérito, proferida em cognição exauriente, que apreciou os fundamentos deduzidos no agravo e decidiu de forma definitiva sobre a legalidade da licitação e da atuação da TERRACAP, absorvendo os efeitos do pronunciamento liminar. Assim, inexiste interesse recursal útil na apreciação do presente agravo, uma vez que eventual provimento do recurso não teria o condão de desconstituir os efeitos da sentença, a qual deverá ser impugnada pelas vias próprias, especialmente mediante apelação. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, cabe ao relator negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível ou prejudicado. Reconhecida, pois, a perda superveniente de objeto, impõe-se a extinção do presente recurso sem resolução de mérito, preservada a via recursal adequada à impugnação do decisum definitivo. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao agravo de instrumento, por perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. Brasília, 15 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator